Tribunal: TJES
Processo: 0000004-36.2024.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000004-36.2024.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO WILLIAN SILVA BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000004-36.2024.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO WILLIAN SILVA BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO VITHOR EUGENIO DE OLIVEIRA - ES35451

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

O juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte condenou o réu à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/2006), declarando extinta a punibilidade pela detração do tempo de prisão preventiva.

Inconformada, a defesa interpôs apelação criminal, requerendo, em síntese: (i) a absolvição por atipicidade da conduta, ausência de dolo específico e insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, a redução da pena à fração mínima legal e fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões pelo desprovimento. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a anulação parcial da sentença quanto à extinção da punibilidade, por entender ser matéria afeta ao Juízo da Execução.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença deveria ser anulada parcialmente quanto à extinção da punibilidade, por usurpação de competência do Juízo da Execução; (ii) saber se a conduta atribuída ao apelante é penalmente típica e se há provas suficientes para sustentar a condenação; (iii) saber se devem ser revistos a dosimetria da pena e o valor dos honorários do defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de nulidade parcial da sentença foi rejeitada. A extinção da punibilidade pela detração penal não ofende o princípio do juiz natural, pois o Ministério Público não recorreu da sentença condenatória nem se insurgiu contra a reprimenda aplicada, de modo que eventual reforma afrontaria o princípio da vedação à reformatio in pejus.

6. Quanto ao mérito, a conduta do réu foi corretamente subsumida ao tipo penal do art. 147 do CP. O conjunto probatório é harmônico e suficiente, composto por declarações da vítima, depoimento judicial do policial militar que atendeu à ocorrência e confissão parcial do acusado.

7. A ausência de palavras expressas de ameaça não descaracteriza o delito, pois o tipo penal admite consumação com gestos ou ações que objetivem incutir temor na vítima, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça.

8. A palavra da vítima, ainda que colhida na fase inquisitorial, mostrou-se coerente e foi confirmada em juízo por testemunha imparcial. A jurisprudência reconhece seu valor probante em contextos de violência doméstica, desde que em consonância com demais elementos do processo.

9. A pena foi fixada com observância aos critérios legais, sendo corretamente agravada pela presença de criança no momento do fato (art. 59 do CP), e reduzida em razão das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, III, “d” e I, do CP), não havendo causa para nova redução.

10. Os honorários advocatícios do defensor dativo devem ser fixados por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8º), aplicando-se analogicamente a norma processual civil, conforme autoriza o art. 3º do CPP. Diante da inexistência de Defensoria Pública no local da atuação e do zelo profissional comprovado, majorou-se a verba honorária para R$ 880,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Rejeitada a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para majorar os honorários do defensor dativo nomeado.

Tese de julgamento: A palavra da vítima, quando harmônica com outros elementos dos autos e corroborada por depoimento judicial, possui especial valor probatório nos crimes de violência doméstica. A extinção da punibilidade por detração penal pode ser declarada pelo juízo do conhecimento quando não houver insurgência da acusação. Os honorários do defensor dativo devem ser arbitrados por equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC, aplicado analogicamente ao processo penal.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: art. 59, art. 65, I e III, “d”, art. 147, art. 33, § 2º, “c”.

Código de Processo Penal: art. 3º, art. 261, art. 386, VII.

Código de Processo Civil: art. 85, § 8º.

Lei nº 8.906/94: art. 22, § 1º.

Constituição Federal: art. 133.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgRg no REsp 685.788/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ 7.4.2009.

TJES, Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, DJ 24.8.2011.

TJES, Apelação Cível nº 7088034355, DJ 25.11.2009; Apelação Cível nº 7088007757, DJ 15.3.2010; Apelação Cível nº 7070016345, DJ 15.10.2009; Apelação Cível nº 7070011197, DJ 6.10.2009; Apelação Cível nº 7060006801, DJ 24.8.2009.

*Este texto foi produzido com auxílio de algoritmo disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Flávio Willian Silva Borges contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

A pena foi fixada em 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo declarada extinta pelo juízo sentenciante, ante a detração penal pelo tempo de prisão preventiva já cumprido.

Em suas razões recursais, a defesa técnica do apelante sustenta, inicialmente, a atipicidade da conduta imputada, argumentando que o comportamento do réu, descrito como uma aproximação com faca, não configura ameaça penalmente relevante, por não ter sido acompanhada de gesto ou expressão inequívoca de intimidação.

Alega que a mera posse de objeto cortante não se subsume ao tipo penal do art. 147 do Código Penal, sob pena de interpretação extensiva em desfavor do acusado.

Aduz, ainda, a ausência de provas suficientes para embasar a condenação, asseverando que a vítima não foi ouvida em juízo, o que compromete o contraditório e a ampla defesa, não sendo possível a formação de juízo condenatório com base exclusivamente em declarações colhidas na fase inquisitorial. Ressalta que o depoimento do policial militar ouvido em juízo não demonstraria com clareza o dolo específico de ameaçar, tampouco comprovaria o conteúdo intimidatório da conduta.

Defende, nesse ponto, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, com a consequente absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em caráter subsidiário, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com a fixação no mínimo legal, além da aplicação da detração penal, requerendo ainda o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento.

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo 9º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Almiro Gonçalves da Rocha, manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, opinando pela manutenção da sentença condenatória.

Ressalta, contudo, a necessidade de anulação parcial da sentença no que tange à declaração de extinção da punibilidade com base na detração penal, por considerar que tal providência compete ao Juízo da Execução Penal, e não ao Juízo do conhecimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000004-36.2024.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO WILLIAN SILVA BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO VITHOR EUGENIO DE OLIVEIRA - ES35451

VOTO

Adiro ao relatório.

Trata-se de apelação criminal interposta por Flávio Willian Silva Borges contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte, que o condenou como incurso no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006, fixando-lhe a pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, posteriormente considerada extinta, em razão do cumprimento integral pelo tempo de prisão preventiva.

A defesa, em suas razões recursais, pugna pela absolvição do réu, sustentando a atipicidade da conduta, a ausência de dolo específico, a insuficiência probatória e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e a fixação de honorários ao defensor dativo.

Inicialmente, cumpre afastar a preliminar suscitada no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que requer a anulação parcial da sentença quanto à declaração de extinção da punibilidade fundada na detração penal, sob o argumento de que compete exclusivamente ao Juízo da Execução Penal tal providência.

Embora o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça admita que, havendo recurso da acusação, não se poderá extinguir a pena com base na detração, em virtude da possibilidade de majoração da reprimenda, no presente caso, tal premissa não se verifica.

O órgão ministerial de primeiro grau, intimado da sentença condenatória, não apresentou recurso próprio nem insurgência formal quanto à pena aplicada.

Ainda que, em segundo grau, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifeste no sentido de que houve usurpação de competência, a ausência de impugnação pela parte legitimada e interessada à época da prolação da sentença obsta qualquer reforma, sob pena de reformatio
in pejus
.

A extinção da punibilidade, portanto, encontra-se acobertada pela preclusão e, diante da inércia acusatória, deve ser mantida.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

A primeira tese ventilada pela defesa sustenta que a conduta do apelante seria atípica, sob o fundamento de que a mera posse de uma faca não constitui, por si só, meio idôneo a configurar o crime de ameaça.

Afirma-se que não houve palavras expressas ou gestos inequívocos capazes de incutir temor na vítima.

Todavia, tal alegação não merece guarida.

A materialidade delitiva encontra-se suficientemente evidenciada, sobretudo pelo boletim de ocorrência e pelas declarações prestadas em sede policial.

A vítima, Thais Gonçalves Rocha, em seu depoimento, afirmou com riqueza de detalhes:

“Que convive com Flávio há cerca de 3 anos e com ele possui uma filha; que na noite passada tiveram um desentendimento verbal e viu que Flávio ficou muito alterado; que Flávio ficou lhe xingando de piranha e desgraça; que por essa conduta se repetir com frequência e por medo de que algo pior pudesse acontecer, resolveu terminar o relacionamento; que Flávio pegou uma faca e disse que iria se matar; que, por medo, acionou a polícia; que vizinhos ouviram a confusão e conseguiram tirar a faca da mão de Flávio; que quando os policiais chegaram, Flávio tentou fugir; que posteriormente, Flávio voltou em casa, pegou a faca novamente e começou a ir na direção da declarante como se fosse atingi-la; que acredita que Flávio somente não fez um mal maior porque os policiais estavam próximos e o impediram; que se sentiu muito ameaçada”.

Esse relato é coerente com o testemunho prestado, sob contraditório, pelo 3º SGT/PMES Leandro Barroso de Aquino, o qual afirmou:

“A situação ficou mais crítica a partir do momento que ele pegou essa faca e aí não só a vida dele, tentar somente contra a vida dele mas também contra a vida da esposa. Também tinha uma filha, uma menor na situação. Foi percebido pelos militares que ele tentou se aproximar delas. Teve um momento que ele até tentou tomar a filha dos braços da mãe, mas foi percebido e dado voz pra ele se afastar. Até o momento a gente não tinha visto a faca, depois nós vimos que ele estava de posse dessa faca. Aí que a gente percebeu essa intenção dele. Ele falou em pegar ela, falava assim: vou pegar ela”.

Além disso, o próprio réu, em seu interrogatório, ainda que tentando suavizar a gravidade dos fatos, confirmou estar com a faca quando se aproximou da vítima:

“Estava com a faca em punho quando foi beijar sua filha que estava com a vítima”, tendo posteriormente alterado a versão para “a faca estava em seu bolso”.

Essa confissão parcial, em cotejo com as demais provas, reforça a configuração do tipo penal.

A tese de ausência de dolo específico igualmente não se sustenta.

A alegada intenção suicida não exclui o dolo do agente, uma vez que a conduta revela a assunção do risco de causar perturbação e temor na vítima.

A jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania é firme ao reconhecer que o crime de ameaça, por ser formal, consuma-se com o simples intento de intimidar, sendo prescindível a consumação do mal prometido.

No tocante à alegação de insuficiência probatória, a ausência de oitiva judicial da vítima não invalida, por si, as demais provas constantes dos autos, sobretudo em se tratando de violência doméstica, onde é frequente a ausência de testemunhas presenciais e em que a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com o restante do conjunto probatório, goza de especial valor.

A prova colhida em juízo, notadamente o depoimento do policial militar, corrobora os elementos colhidos na fase inquisitorial.

Desse modo, não subsiste dúvida razoável que autorize a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

No que tange ao pedido subsidiário de revisão da dosimetria da pena, também não há razão para acolhimento.

A sentença analisou adequadamente todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Na primeira fase, considerou as circunstâncias do crime como desfavoráveis, pois o réu utilizou faca para ameaçar a vítima, e na presença de uma criança, sua filha, o que denota maior gravidade concreta.

Com isso, o recrudescimento da pena-base em 2 meses de detenção, não merece retoques, uma vez que proporcional e adequado.

Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), pois o réu contava com menos de 21 anos à época do fato. Aplicadas as atenuantes, reduziu-se a pena para 03 (três) meses de detenção.

Na terceira fase, não foram identificadas causas de aumento ou diminuição. A pena definitiva foi fixada em 03 meses de detenção, em regime aberto, conforme o art. 33, § 2º, “c”, do CP.

Não há, pois, vício na dosimetria que justifique qualquer alteração. A pena está dentro dos parâmetros legais e foi dosada com base em critérios objetivos e proporcionais.

Quanto ao pleito de fixação de honorários advocatícios fixados em primeiro grau em favor da defensora dativa, entendo que de acordo com a regra contida no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

É consabido que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Nesse sentido, é dominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca. [...]. (AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ 7.4.2009).

De igual forma, há decisões monocráticas proferidas por esta Corte: Apelação Cível nº 7088034355, DJ 25.11.2009; Apelação Cível nº 7088007757, DJ 15.3.2010; Apelação Cível nº 7070016345, DJ 15.10.2009; Apelação Cível nº 7070011197, DJ 6.10.2009 e Apelação Cível nº 7060006801, DJ 24.8.2009.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

“A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)”.

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o seu zelo profissional do advogado dativo nomeado, uma vez que atuou na oportunidade em que foi demandado.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento. Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Por tais motivos, majoro o valor fixado pela atuação em segundo grau de jurisdição para R$ 880,00 a título de honorários advocatícios ao Dr. Antonio Vithor Eugenio de Oliveira, OAB/ES 35.451.

Face ao exposto,
rejeito a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e
dou provimento parcial ao apelo, apenas para fixar os honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
fixar honorários advocatícios ao Dr. Antonio Vithor Eugenio de Oliveira, OAB/ES 35.451 no valor de
R$ 880,00.